Tribunal: TCU
Processo: 019.915/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14/2020-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 4/2018 do extinto Ministério da Integração Nacional (MI), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que tem por objeto a contratação de serviços de suporte à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), compreendendo o planejamento, implantação e operação de central de serviços para o atendimento às demandas de TI dos usuários do Ministério, suporte técnico telefônico remoto, presencial e especializado, serviço de monitoração (NOC), serviços especializados de 3o nível de operação e sustentação de infraestrutura, por intermédio de ferramentas de gestão dos serviços de atendimento ao usuário e gestão de monitoração, conforme as práticas preconizadas pelo modelo Information Technology Infrastructure Library (ITIL), de acordo com especificações do edital e termo de referência (peça 7, p. 1). Considerando que o objeto do Pregão Eletrônico 4/2018 do MI foi adjudicado, em 7/6/2018, à empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda. pelo valor final negociado de R$ 7.191.271,92, e a homologação do certame ocorreu na mesma data, conforme documento acostado à peça 5; Considerando que o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 4/2018 do MI foi assinado em 14/6/2018 - Contrato 14/2018 (cópia do extrato de publicação no Diário Oficial da União e do contrato à peça 12); Considerando que a análise da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti/TCU) das manifestações do Ministério e da empresa Central IT em resposta às oitivas promovidas pelo Tribunal concluiu pela procedência parcial da representação, haja vista ter restado comprovado que diversas irregularidades e falhas graves ocorreram no planejamento e na realização do Pregão Eletrônico 4/2018; Considerando que o contrato com a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda. já está em andamento e a eventual anulação da licitação e de todos atos dela resultantes, inclusive do contrato firmado, é contrária ao interesse público, pois a anulação poderia causar a descontinuidade dos serviços prestados ao MI e, consequentemente, a indisponibilidade de serviços prestados pelo órgão, e resultar em prejuízos ainda maiores à administração e ao próprio interesse público; Considerando que a proposta de mérito da unidade técnica especializada foi no sentido de que o Tribunal determinasse ao MI a não renovação do Contrato 14/2018 e que fosse dada ciência ao órgão das irregularidades identificadas; Considerando que a proposta da Sefti foi integralmente acolhida, resultando no Acórdão 2545/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, prolatado em 7/11/2018 (peça 42); Considerando que a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), órgão que sucedeu ao MI, encaminhou em 12/4/2019 ofício solicitando ao TCU autorização para a renovação excepcional do Contrato 14/2018, pelo período de tempo necessário ao adequado planejamento e realização de nova licitação, em face das justificativas apresentadas às peças 51 e 52 e de cronograma de trabalho elaborado pelo órgão (peça 52, p. 1-2); Considerando que a Sefti concluiu que as justificativas e estimativas apresentadas pelo MDR para renovação excepcional do Contrato 14/2018 merecem acolhimento, pois a necessidade de tal renovação é decorrente de fatores externos ao órgão; Considerando que a proposta da Sefti foi integralmente acolhida, resultando no Acórdão 1148/2019-TCU-Plenário , Excerto de Relação 16/2019-TCU-Plenário, de minha relatoria, prolatado em 22/5/2019 (peça 58), o qual autorizou, excepcionalmente, a renovação, até o dia 31/12/2019, do Contrato 14/2018; Considerando que a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) encaminhou o Ofício no 541/2019/AECI (MDR) MDR, datado de 3/12/2019 (peça 69), solicitando ao TCU permissão para renovar o Contrato 14/2018 por mais 6 (seis) meses e encaminhado, para aprovação, cronograma da nova contratação de Central de Serviços, do qual constam as principais etapas do processo nos termos dos esclarecimentos do Despacho CGTI (MDR) (peça 75); Considerando que a análise da unidade técnica especializada concluiu que: (i) decisão no sentido de indeferir a prorrogação de prazo requerida, sem que haja um novo ajuste em vigor, vai deixar o MDR sem os serviços de suporte à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) ( periculum in mora reverso configurado); (ii) a manifestação do TCU para excepcional prorrogação do prazo contratual não deve ser entendida como aval ou concordância com os preços ali praticados, que podem ser objeto de análise específica no futuro; (iii) nova autorização para mais uma renovação contratual deve ser realizada por conta e risco dos gestores envolvidos; (iv) o cumprimento do prazo estabelecido no acórdão e proposto em cronograma elaborado pelo próprio MDR não foi uma prioridade para os gestores desse ministério; e (v) os poucos argumentos calcados em fatos realmente supervenientes e imprevisíveis vieram desacompanhados de comprovação fática, tanto da sua ocorrência, quanto da sua intransponibilidade; Considerando que a Sefti, agindo com responsabilidade e prudência, e com a intenção de preservar o interesse público, propõe autorizar, de maneira excepcionalíssima, nova e derradeira prorrogação do Contrato 14/2018, a fim de que o perigo da demora reverso não venha a prejudicar a instituição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no princípio constitucional da eficiência, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "e", e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 80 a 82), em indeferir a solicitação formulada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) no que se refere ao pedido de prorrogação de prazo estipulado no Acórdão 1148/2019-TCU-Plenário para cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 2545/2018-TCU-Plenário , tendo em vista que os argumentos trazidos aos autos foram considerados improcedentes ou desacompanhados de comprovação documental e fática a ensejar uma segunda renovação; autorizar, de maneira excepcionalíssima, nova e derradeira prorrogação do Contrato 14/2018, oriundo do Pregão Eletrônico 4/2018 do Ministério da Integração Nacional (MI), firmado com a empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda., até o prazo de 30/6/2020, apresentado em cronograma elaborado pelo próprio órgão, com fundamento no periculum in mora reverso que se caracterizaria com a determinação de suspender a execução contratual sem um outro ajuste em vigor, devendo o instrumento de renovação prever cláusula resolutiva condicionada à formalização da avença que vier a resultar da nova licitação que se encontra em planejamento no órgão para a mesma finalidade; e em determinar a adoção da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação, sem prejuízo de enviar cópia deste acórdão e da instrução técnica da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (peça 80) à representante, Fivetech Tecnologia Ltda., à empresa Central IT Tecnologia da Informação Ltda. e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); 1. Processo TC- Processo 019.915/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Central IT Tecnologia da Informação Ltda. (07.171.299/0001-96) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: Leonardo Siade Manzan (16.687/OAB-DF) e outros, representando Fivetech Tecnologia Aplicada Ltda.; Mariana Kaawa Yammine de Almeida Barros (37488/OAB-DF) e outros, representando Central IT Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) que a manifestação do TCU para a prorrogação do Contrato 14/2018 não deve ser entendida como aval ou concordância com os preços ali praticados, que podem ser objeto de análise específica no futuro; 1.7.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em face das irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 4/2018 do Ministério da Integração Nacional (MI), que comunique a este Tribunal o início da fase externa da nova licitação elaborada pelo órgão para dar atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 2545/2018-TCU-Plenário ;